Tribunal: TJBA
Processo: 8082581-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082581-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CASTRO ALVES NUNES BORGES Advogado(s): EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, fixando como termo inicial a data do saque dos valores do PASEP. O embargante alega obscuridade, contradição e omissão na decisão, além de requerer efeito infringente e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se há fundamento para atribuição de efeito infringente aos embargos; (iii) analisar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC; (iv) avaliar a satisfação do requisito de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não se constatam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente o marco inicial da prescrição e enfrentou todas as teses apresentadas, inclusive a relativa ao fornecimento de documentos pelo Banco do Brasil. 4. A mera discordância do embargante com o entendimento adotado não configura contradição interna, mas tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. 5. O recurso demonstra caráter protelatório, pois repisa fundamentos já afastados no julgamento da apelação, impondo-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 6. O prequestionamento está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que todos os temas foram analisados, ainda que rejeitados os aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado afasta a admissibilidade de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito. 2. É cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos com caráter protelatório. 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ainda que os embargos sejam rejeitados.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8082581-78.2024.8.05.0001, sendo Embargante Antônio Castro Alves Nunes Borges e Embargado o Banco do Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator